Tribunal: CARF
Processo: 10980.727515/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727515/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.583 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não
forem verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto,
o lançamento não é nulo.
IRRF. SUJEITO ATIVO. UNIÃO
O sujeito ativo do imposto sobre a renda é a União (CF, art. 153, III). Apenas o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os rendimentos
pagos pelos municípios, suas autarquias e pelas fundações são receitas
municipais (CF, art. 158, I). Eventuais recolhimentos aos Municípios não são
oponíveis à União.
IRRF. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei (CTN, art. 121, II).
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
RETIDO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BATIMENTO DIRF/DCTF.
Procede o lançamento de ofício contra a fonte pagadora de rendimentos quando
comprovada a retenção do imposto de renda com base nas Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a ausência de confissão dos
débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa lançada de ofício em percentual de 75% do valor do tributo não
recolhido decorre de conduta objetiva em face da falta de recolhimento
espontâneo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727515/2013-41
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Porto Alegre,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, código 0561, e
trabalho não assalariado (0588), ano-calendário 2011, no valor de R$ 196.701,97, com
imputação de multa de 75%, cuja ciência se deu em 15.10.2013 (fls. 412).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e
confissão do IRRF, apurada no cotejo entre os valores informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
3.

Em impugnação (fls. 413/424), o sujeito passivo arguiu em preliminar ofensa ao
art. 10 do Decreto n o 70.235, de 1972, por não descrever adequadamente a infração e sequer
discrimina a listagem das pessoas físicas sobre as quais incidiriam os valores supostamente
tributáveis; que o art. 926 do então Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 19999 (RIR/99) é absolutamente genérico; que recebe dos municípios valores sobre os
quais há incidência do imposto, todavia essa recolhimento é feito muitas vezes diretamente ao
município, nos termo do art. 158, I, da CF, colaciona a Solução de Consulta no 6, de 2007, que
entende convalidar seu entendimento; que o Auto de Infração contém erros de lançamento, onde
a diferença seria apenas de R$ 99.996,35 e não os R$ 165.308,58 apurados pelo Fisco; que é a
multa de 75% é inaplicável aos casos de erro de procedimento.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 495/507) por entender por entender
que não houve nulidade no lançamento, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, eis
que consta a conduta dos fatos e a identificação do sujeito passivo estão corretamente descritos;
quanto ao mérito, por não tratar de infração por falta de retenção, que foi declarada pela então
impugnante, está suficientemente demonstrada por meio da DIRF e do não recolhimento desses
valores; que, ainda que o contribuinte preencha os requisitos para fruição da imunidade
constitucional, o lançamento diz respeito ao IRRF, isto é, não a exclui da atribuição prevista em
lei da condição de responsáveis pela retenção na fonte e pagamento do imposto retido. Sobre
existência de erro na quantificação do lançamento, ela não se configura, pois a alegada diferença
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

foi paga aos municípios; que a multa de ofício de 75% decorre de previsão em lei para os casos
de falta de pagamento ou recolhimento. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
IRRF. SUJEITO ATIVO. UNIÃO
O sujeito ativo do imposto sobre a renda é a União, cabendo a administração do imposto
à Secretaria da Receita Federal. Eventuais recolhimentos aos Municípios não quitam os
débitos para com a União.
IRRF. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, podendo ser o responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
CONFRONTO DIRF X DARF.
Mantém-se o lançamento de ofício do imposto de renda informado em Dirf que não
tenha sido recolhido nem declarado em DCTF.
MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE
A multa de ofício (75%) ser aplicada nos nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata do tributo devido.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 513/523), a Recorrente repisa as alegações de
impugnação, em especial que o ato de lançamento é nulo por falta de discriminação da infração
supostamente praticada e de que o art. 926 do então RIR/99 é absolutamente genérico; que o ato
de lançamento não relaciona quais pessoas físicas deixaram de ser contempladas com a retenção
do IRRF; que o imposto de renda tem como sujeito passivo aquele que auferiu a renda; que o
Auto de Infração viola o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972; que o Auto de Infração não
considerou os pagamentos efetuados diretamente aos municípios; que a r. decisão se equivocou
ao igualar o responsável tributário à figura do sujeito passivo; que recebe dos municípios valores
sobre os quais há incidência do imposto, todavia esse recolhimento é feito muitas vezes
diretamente ao município, nos termo do art. 158, I, da CF, colaciona a Solução de Consulta no 6,
de 2007, que entende convalidar seu entendimento; que o r. acórdão nega vigência ao texto
constitucional; que há erro na determinação do lançamento, onde o correto seria R$ 99.996,35 e
não os R$ 165.308,58 apurados; que a multa de 75% não pode ser aplicada em razão da Súmula
CARF no 14; requer seja declarada a nulidade do lançamento, alternativamente que seja
determinada diligência para afastar os valores pagos aos municípios e que seja afastada a multa
de 75%.
6.

É o relatório.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 11.03.2015, conforme
Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 511), assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
07.04.2015, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 513), é tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade
8.

A Recorrente repisa as mesmas alegações de nulidade do ato de lançamento
efetuadas por ocasião da impugnação, em especial (i) que a discriminação da infração
supostamente praticada com base no art. 926 do RIR/99 é absolutamente genérica (ii) que há
nulidade pela falta de identificação dos sujeitos passivos, ao não relacionar quais pessoas físicas
sofreram a retenção do IRRF e (iii) que o Auto de Infração viola o art. 10, III, do Decreto no
70.235, de 1972.
9.

A primeira nulidade alegada diz respeito a eventual generalidade da acusação e
que o art. 926 do RIR/99 não descreveria qualquer conduta objetiva do sujeito passivo.
9.1.

Sob esse ponto, registre-se que a atuação decorre de valores informados em DIRF
como retidos pela Recorrente que não foram objeto de pagamento ou confissão em DCTF, não
se trata, portanto, de infração relativa a não retenção do IRRF.
9.2.

O fato, que motivou a autuação está devidamente consignado no ato de
lançamento (fls. 398/410), item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
9.3.

Tão pouco persiste o argumento de que a autuação tem como fundamento o art.
926 do RIR/99, para tanto base verificar a o enquadramento legal constante no Auto de Infração:
primeira infração: arts. 620, 621, 624 a 626, 636 a 638, 641 a 644 e 646 do RIR/99 e art. 1o da
Lei no 9.887, de 1999, segunda infração: arts. 620, 628 a 630, 641 a 644 e 646 do RIR/99 e art. 1o
da Lei no 9.887, de 1999.
10.

A segunda nulidade alegada diz respeito, no entendimento da Recorrente, de que,
por força do art. 121, II, do CTN, o sujeito passivo da relação seria a pessoa física que recebeu os
valores.
10.1.
Conforme base legal, a Recorrente se enquadra na condição de sujeito passivo, na
qualidade de responsável, ou seja, quando, sem revestir da condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei (art. 121, II, do CTN). A determinação da fonte
pagadora como responsável pelo IRRF consta de forma expressa pelo art. 7o da Lei no 7.713, de
1988 e previsão geral no art. 45 do CTN.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

10.2.
Como já referido, é condição irrelevante a identificação das pessoas físicas
beneficiárias dos pagamentos que incidiram o IRRF, pois a infração diz respeito a valores
declarados em DIRF como retidos pela Recorrente, objeto de dedução pelas respectivas pessoas
físicas beneficiárias, que não foram objeto de pagamento ou confissão em DCTF.
10.3.
Repisa-se, em nenhum momento foi objeto de auditoria a correção dos valores
retidos.
11.

A terceira nulidade diz respeito à violação do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, que determina que o Auto de Infração deverá conter obrigatoriamente a qualificação do
autuado e a descrição do fato que motivou o lançamento.
12.

Conforme já citado anteriormente, resta correta a qualificação da Recorrente como
autuada, na qualidade de responsável e a descrição do fatos infracionais restam adequadamente
descritos no ato de lançamento (fls. 398/410), item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, assim, não se verifica qualquer ofensa o dispositivo invocado.
13.

Por essas razões, afastam-se as preliminares de nulidade do Auto de Infração.

Mérito
a) Sujeito ativo da relação tributária
14.

Entende a Recorrente que o sujeito ativo da relação tributária são os municípios,
nos termo do art. 158, I, da CF. Aduz que a Solução de Consulta no 6, de 2007, convalidaria seu
entendimento.
15.

Diz o art. 158 da Constituição Federal:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; [...] (g.n.)
16.

O dispositivo constitucional é claro no sentido de que apenas o IRRF incidente
sobre os rendimentos pagos pelos municípios, suas autarquias e pelas fundações são receitas
municipais.
17.

A Recorrente é uma associação privada que exerce atividades profissionais da
área da saúde, conforme consignado na r. decisão. Ou seja, a Recorrente não se enquadra na
hipótese do art. 158, I, da CF.
18.

Além disso, como bem observado na decisão da DRJ, a isenção ou imunidade não
exclui as entidades privadas da condição de responsável pela retenção e pagamento do imposto
sobre a renda em relação aos pagamentos por elas efetuados.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

19.

Dessa forma, como o sujeito passivo da relação tributária é entidade privada, que
não se enquadra no art. 158, I, da CF, o sujeito ativo dessa mesma relação é a União, Fazenda
Nacional, por força do art. 153, III, da Carta Constitucional.

b) Erro na determinação do lançamento
20.

Pugna a Recorrente que há erro na determinação do lançamento, onde o correto
seria R$ 99.996,35 e não os R$ 165.308,58 apurados, que tal erro decorreria do não computo
pela autoridade lançadora dos pagamentos efetuados diretamente aos municípios.
20.1.
Alternativamente, sobre esse ponto, requer seja determinada a realização de
diligência.
21.

Conforme abordado no item precedente, o sujeito ativo da relação tributária
praticada pela Recorrente, na qualidade de responsável, é a União, nos termos do art. 153, III, da
Constituição Federal.
22.

Eventuais pagamentos efetuados aos municípios, por mais insólito que possa
parecer esse fato, não têm o condão de extinguir a obrigação tributária junto à União em relação
ao IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas.
23.

Assim, por não aproveitar em nada à Recorrente os eventuais pagamentos
efetuados aos municípios, resta absolutamente despicienda a realização de diligência destinada a
confirmar tais pagamentos.

c) Multa de oficio 75%
24.

A Recorrente entende que a multa de 75% não pode ser aplicada em razão da
Súmula CARF no 14, pois, na suas palavras jamais procedeu com dolo ou má-fé.
25.

A Súmula CARF no 14 tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
26.

No caso concreto, não houve a qualificação da multa da multa de ofício, matéria
objeto da referida Súmula, mas a aplicação da multa básica de ofício, isto é, em seu patamar
mais baixo, tal como preceitua o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
27.

A multa aplicada decorre de conduta objetiva, a saber a falta ou recolhimento do
imposto, ou seja, independe de critério subjetivo ligado ao agente.

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.583 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727515/2013-41

Conclusão
28.

Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidades e no
mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital